Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730292-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI APELADO: B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela ré, B&amp;B PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, contra decisão de ID 51712274, integrada pela decisão de ID 52563425. Após o julgamento do recurso de apelação pela 4a Turma Cível, a apelada peticionou sustentando a nulidade absoluta dos atos processuais, por vício insanável na citação (nulidade de sua citação por edital - ID 51290204). O pedido não foi analisado em razão do exaurimento da jurisdição pelo julgamento do apelo (ID 51712274). Contra a decisão, a apelada opôs embargos de declaração, que foram desprovidos. Por conseguinte, a apelada interpôs agravo interno, reiterando os termos da primeira petição. Em síntese, a agravante sustenta que vícios nos atos processuais, tais como na citação, correspondem a vícios insanáveis que podem ser apreciados a qualquer tempo e requer a reforma da decisão monocrática, bem como o reconhecimento e a declaração da nulidade da citação. É o relatório. DECIDO. Analisando mais detalhadamente os autos, observo que a razão assiste à agravante, sobretudo porque não houve o seu comparecimento anterior nos autos, não havendo, assim, preclusão da matéria. É importante esclarecer que a apelada alega que somente tomou conhecimento da existência deste processo quando lhe foi enviado um e-mail pelo pai da única sócia da empresa autora, Sr. GERALDO VILELA, informando o julgamento do recurso de apelação. Consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O defeito ou inexistência da citação opera no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição” (REsp n. 2.069.086/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Assim, como no caso o comparecimento espontâneo da parte ré só se deu após o julgamento da apelação (art. 239, §1o, do CPC) não se convalidou o defeito. Portanto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, em juízo de retratação, revogo as decisões monocráticas de IDs. 51712274 e 52563425. Em razão da retratação, resta prejudicado o julgamento do agravo interno. Retire-se o processo de pauta. A fim de evitar futuras alegações de nulidade, intime-se a parte contrária para se manifestar, de forma específica, sobre a petição acostada no ID 51290204, em especial sobre a validade da citação ré, realizada por edital. Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va